Tribunal: TJDFT
Processo: 0709934-45.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAIORIDADE. ENSINO SUPERIOR REDUÇÃO DRASTICA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR.
1. De acordo com o artigo 1.694 e seguintes o Código Civil, após atingida a maioridade civil, a verba alimentar passa a ter origem na relação de parentesco, devendo se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.
2. Há presunção relativa da necessidade enquanto a filha, com 19 anos, estiver cursando ensino superior, em pleno processo de formação profissional para a obtenção da qualificação que lhe permita conseguir adentrar satisfatoriamente no mercado de trabalho.
3. O pedido de exoneração ou revisão da prestação alimentar deve ser consubstanciado em demonstração de alteração da situação fática. Na hipótese, a redução dos alimentos reconhecida pela instância a quo não se apresentou em consonância com as provas dos autos que demonstram a ausência de alteração na capacidade econômica do alimentante.
4. Apelo da ré conhecido e provido. Apelo do autor conhecido e não provido. Honorários recursais fixados.